Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IMPOSTOS E MULTAS DEVIDOS. MULTA DIÁRIA FIXAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DA ASTREINTES. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo está precluso, visto que não reconhecido o excesso de execução.
2. As astreintes encontram expressa previsão legal e apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi infligida e garantir a autoridade e eficácia da própria decisão judicial.
3. A condenação ao pagamento de multa não deve ser afastada por ausência de intimação pessoal, uma vez que o requerido não pode alegar desconhecer a decisão, tendo inclusive realizado depósito judicial dos valores pleiteados.
4. A multa não é desproporcional, pois foi arbitrado em montante razoável e proporcional do bem jurídico tutelado, além disso, corresponde exatamente ao tamanho da resistência do executado em cumprir com as determinações judiciais impostas, razão pela qual não deve ser reduzido.
5. O pagamento não resultará em enriquecimento sem causa do impugnado, mas na reparação da ampliação do dano por ele suportado em razão da recalcitrância do impugnante em cumprir as determinações judiciais.
6. Ademais, o momento apropriado para o impugnante discutir eventual redução da multa devia ser ao tomar ciência da decisão que a arbitrou, o que não foi realizado. (Acórdão 1142804, 07013869620168070000, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.